Tribunal: STF
Processo: ARE 1598233
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, nos autos de revisão criminal. (eDOC 5)
Após o trânsito em julgado a sentença penal condenatória, da qual não foi interposta apelação, o recorrente ajuizou revisão criminal para questionar o uso de algemas durante a audiência de instrução.
O Tribunal a julgou improcedente, o que deu causa à interposição do presente extraordinário, em que se alega afronta ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 11. (eDOC 8)
Inadmitido o recurso, interpôs-se o presente agravo.
É o relatório.
Decido.
Observem-se trechos do acórdão recorrido:

A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Assim, não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos originários. 
[...]
No caso em comento, nota-se, dos autos de origem, que, de fato, o revisionando permaneceu algemado durante a audiência de instrução e julgamento realizado. Contudo, mesmo estando devidamente acompanhado de sua procuradora constituída, não houve qualquer oposição naquele momento processual e, inclusive, sequer foi interposto recurso de apelação para suscitar a alegada nulidade, o que configura sua preclusão. 
Outrossim, não há como acolher o reconhecimento da nulidade quanto ao uso de algemas arguida somente em sede de revisão criminal, sobretudo porque também não foi comprovado efetivo prejuízo. 
Dessarte, não identifico na sentença qualquer afronta à lei, de modo que a sentença condenatória deve ser mantida nos moldes em que foi proferida. (eDOC 5)

No ponto, esta Suprema Corte tem se posicionado no sentido de que a inobservância da Súmula Vinculante 11, por si só, não conduz à nulidade automática dos atos processuais. Trata-se de nulidade de natureza relativa, cujo reconhecimento depende da demonstração de prejuízo efetivo à parte e da arguição em momento oportuno, sob pena de preclusão, em observância ao princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). Nesse sentido, confira o seguinte precedente:

“Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação à Súmula Vinculante nº 11: inocorrência. Uso de algemas devidamente justificado. Nulidade relativa. Necessidade de demonstração de prejuízo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação ajuizada sob alegação de descumprimento da Súmula Vinculante nº 11, em razão do uso de algemas durante audiência criminal. O reclamante sustentou nulidade do ato processual, bem como suscitou questões relativas à privação do uso de óculos na audiência e à manutenção da prisão. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o uso de algemas na audiência violou a Súmula Vinculante nº 11; (ii) estabelecer se eventual inobservância do enunciado sumular enseja nulidade automática do ato processual, independentemente de demonstração de prejuízo; e (iii) determinar se a via reclamatória admite reexame do conjunto fático-probatório e ampliação do objeto para matérias estranhas ao paradigma invocado. III. Razões de decidir 3. O Juízo reclamado justificou o uso das algemas com fundamento na necessidade de garantir a segurança dos internos, dos agentes penitenciários e dos demais presentes, diante da realização simultânea de audiências com outros presos no mesmo ambiente, o que afasta a alegação de descumprimento da Súmula Vinculante nº 11. 4. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a inobservância da Súmula Vinculante nº 11, ainda que configurada, caracteriza nulidade relativa, cujo reconhecimento exige demonstração inequívoca de prejuízo à defesa, nos termos do princípio “pas de nullité sans grief”. 5. A reclamação constitui ação de prova documental pré-constituída e não admite dilação probatória nem revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo inadequada para rediscutir circunstâncias fáticas do ato reclamado. 6. As alegações relativas à privação do uso de óculos na audiência e à manutenção da prisão extrapolam o escopo da reclamação, por não guardarem pertinência com o paradigma invocado, devendo ser veiculadas nas instâncias próprias. 7. O agravante não apresenta argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar inconformismo já apreciado. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido.” (Rcl 89703 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, 26/3/2026)

Veja-se que o recorrente se calou não apenas durante a realização do ato, mas nem sequer interpôs apelação, a demonstrar conformismo com o resultado do julgado e a ausência de prejuízo.
Com efeito, prejuízo não houve, uma vez que ele confessou o crime integralmente em Juízo e foi condenado à menor pena possível, já que compensada a agravante da reincidência pela atenuante da confissão. (eDOC 3, p. 21)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente